Tribunal: TJDFT
Processo: 0747187-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Integridade da vítima. Medidas cautelares diversas.

1 – A conversão da prisão em flagrante em preventiva pode ser feita de ofício pelo juiz que examina o auto de prisão em flagrante. O art. 310 do CPP não exige, para a conversão, pedido da autoridade policial ou do parquet.

2 - Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a integridade física da vítima.

3 - A cautelar de monitoramento eletrônico é meio adequado e necessário para garantir o cumprimento das medidas protetivas fixadas, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes.

4 - Ordem concedida.